Tribunal: TJSP
Processo: 1164188-81.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação de obrigação de fazer - Indeferimento da gratuidade da justiça – Relação processual não formada - Extinção sem resolução do mérito com determinação à autora de recolhimento das custas iniciais – Insurgência da demandante ao fundamento de que a parte contrária sequer foi citada – Alegação procedente – Extinção anterior à angulação processual que deve resultar no

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação de obrigação de fazer - Indeferimento da gratuidade da justiça – Relação processual não formada - Extinção sem resolução do mérito com determinação à autora de recolhimento das custas iniciais – Insurgência da demandante ao fundamento de que a parte contrária sequer foi citada – Alegação procedente – Extinção anterior à angulação processual que deve resultar no indeferimento da petição inicial e cancelamento da distribuição da ação – Recurso provido tão somente para isentar a autora da condenação ao recolhimento das custas iniciais.